Tribunal: TJPA
Processo: 0006923-38.2012.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006923-38.2012.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA, LEOLAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA, SHIRLEY MARLY DE ALMEIDA ROCHA, LEONILDO BORGES ROCHA, MAXXIM NORTE LTDA, ANDREY DIMITRY DE ALMEIDA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO APÓS CANCELAMENTO DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA (CDAs). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 85, §3º DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de execução fiscal promovida pelo Estado do Pará contra a empresa ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA para cobrança de crédito tributário, com base em certidões de dívida ativa no valor de R$ 6.295,99.

2.

Extinção do feito após oposição de exceção de pré-executividade, com o cancelamento administrativo das CDAs, em razão do reconhecimento da inconstitucionalidade do lançamento pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 456).

3.

Sentença que condenou o exequente (Estado) ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte executada, fixados em 10% do valor da causa, com base no art. 85, §3º do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão consiste em definir se o Estado do Pará, exequente, pode ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, considerando a previsão do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais (LEF) e do art. 1º-D da Lei nº 9.494/97, à luz do princípio da causalidade e da jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 26 da LEF não exclui a aplicação do princípio da causalidade, que impõe ao exequente que deu causa à instauração do processo o dever de arcar com os honorários advocatícios, mesmo quando a extinção do feito decorrer do cancelamento das CDAs.
6. Súmula 153 do STJ e precedentes do STJ, inclusive o Tema 1.076, confirmam a possibilidade de fixação dos honorários sobre o valor da causa, nos percentuais previstos no art. 85, §3º do CPC, mesmo em demandas envolvendo a Fazenda Pública.
7. Não se aplica o arbitramento equitativo da verba honorária, considerando o valor da causa (R$ 104.432,36), sendo obrigatória a fixação no mínimo de 10%, nos termos do art. 85, §3º do CPC.
8. Recurso desprovido, mantendo a condenação em honorários nos termos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. O cancelamento da certidão de dívida ativa pela Fazenda Pública, mesmo após oposição de exceção de pré-executividade, não afasta a condenação em honorários sucumbenciais, aplicando-se o princípio da causalidade. 2. A fixação dos honorários, em causas envolvendo a Fazenda Pública, deve observar os percentuais previstos no art. 85, §3º do CPC, não se admitindo a fixação por equidade quando o valor da causa for elevado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 85, §2º e §3º; LEF, art. 26; Lei nº 9.494/97, art. 1º-D.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 153; STJ, REsp 1.795.760/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 21/11/2019; STJ, Tema 1.076.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
data de registro no sistema
.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo ESTADO DO PARÁ, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da VARA DE FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS, nos autos da Ação de Execução Fiscal movida pelo ESTADO DO PARÁ, em face de ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA.

A peça inicial narra que a parte autora, ESTADO DO PARÁ, ajuizou execução fiscal em face da ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA, objetivando a cobrança do crédito tributário no valor de R$ 6.295,99 (seis mil, duzentos e noventa e cinco reais e noventa e nove centavos), lastreado em certidões de dívida ativa (CDAs) que instruem a presente execução.

Em resposta, a executada apresentou Exceção de Pré-Executividade, arguindo a nulidade das CDAs, ao argumento de que foram declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 598.677/RS (Tema 456). Alegou, ainda, a ausência de lei específica autorizadora para a cobrança antecipada do ICMS e requereu a extinção do processo.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:
“Nos Embargos, o embargante alegou omissão quanto à condenação do requerido em honorários. Assiste razão ao embargante. Assim, nos termos do artigo 85, §3º, do CPC, modifico a sentença para condenar o requerido ao pagamento de 10% do valor da causa ao advogado da parte autora.”

Inconformado com a sentença, o ESTADO DO PARÁ interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, inicialmente, a tempestividade do recurso, considerando que a intimação ocorreu no dia 09/04/2024 e a apelação foi interposta dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 183 do CPC. Argumentou também que, por se tratar de ente público, está dispensado do preparo, nos moldes do art. 1.007, §1º do CPC, e que o procurador subscritor do recurso detém habilitação regular, nos termos do art. 75, II, do CPC.

Nas razões recursais, sustentou a inexigibilidade de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais (LEF) e do art. 1º-D da Lei nº 9.494/97, especialmente porque a extinção do feito decorreu de decisão do Supremo Tribunal Federal com efeitos erga omnes e vinculantes (Tema 456), não sendo possível estabelecer nexo de causalidade direto entre a atuação do patrono da parte contrária e o resultado da demanda. Argumentou, ademais, que a execução fiscal foi proposta em razão da inadimplência da parte executada, que não recolheu o ICMS devido, mesmo após diversas tentativas administrativas e judiciais de cobrança, razão pela qual entende não ser cabível a imposição de ônus sucumbenciais à FAZENDA PÚBLICA.

Por fim, requereu o prequestionamento de todas as matérias e dispositivos constitucionais e legais suscitados ao longo do processo, visando viabilizar a interposição de eventuais recursos aos Tribunais Superiores.

Foram apresentadas contrarrazões por ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA, nas quais defendeu a manutenção integral da sentença, destacando que o recurso do ESTADO DO PARÁ tem caráter manifestamente protelatório, ensejando a condenação em multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC. Alegou que a decisão de extinção da execução fiscal encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e que o ESTADO DO PARÁ, ao recorrer, busca apenas retardar o cumprimento da sentença, causando prejuízos à parte contrária e ao erário, devendo, por isso, ser sancionado.

Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público se absteve de apresentar parecer.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação interposto.

DO MÉRITO.

No caso em tela, o cerne da questão está na possibilidade ou não de condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da empresa executada.

De início, cumpre frisar que a CDA que embasa a referida ação foi cancelada pelo Estado em razão da declaração das nulidade das CDAs, ao argumento de que foram declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 598.677/RS (Tema 456).

Com efeito, a extinção da execução fiscal somente ocorreu após a propositura desta ação e da oposição da exceção de pré-executividade.

Dessa forma, embora o art. 26 da Lei 6.830/80, conhecida como Lei de Execuções Fiscais (LEF) preveja que o cancelamento da certidão da dívida ativa implique em extinção da execução fiscal sem qualquer ônus para as partes, o referido dispositivo deve ser interpretado à luz dos princípios da sucumbência e da causalidade, segundo qual a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve ser atribuída a quem deu causa à instauração do processo.

Assim, entende-se que o disposto na Lei de Execuções Ficais não possui o condão de modificar os preceitos processuais gerais dos encargos sucumbenciais.

Destaca-se, inclusive, a previsão do Enunciado da Súmula 153 do STJ, in verbis:

"A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência"

Corroborando com o exposto, cito a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO 1.076 DO STJ. DISTINÇÃO. 1. Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ. 2. A necessidade de deferimento de honorários advocatícios nesses casos não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, sob pena de esvaziar, por completo, o referido artigo de lei. 3. Da sentença fundada no art. 26 da LEF não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com essa base de cálculo, de modo que ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8º do CPC/2015. Precedente: REsp 1.795.760/SP, rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019. (grifo nosso) 4. A hipótese em exame não se encontra abarcada pela tese jurídica firmada no julgamento do Tema repetitivo 1.076 do STJ, pois a solução adotada no caso concreto decorre da interpretação do art. 26 da LEF, aspecto não tratado no precedente obrigatório, o que justifica a distinção. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 1/8/2022.)

0024497-18.2007.8.19.0038 - APELAÇÃO - Julgamento: 25/09/2018 - OITAVA CÂMARA CÍVELAPELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU. CANCELAMENTO DA CDA. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO DO EMBARGADO PRETENDENDO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. É jurisprudência pacífica no STJ aquela que, em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios¿. (RECURSO REPETITIVO REsp 1111002/SP).

CDA CANCELADA PELO EXEQUENTE APÓS A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. EXISTÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DO TRIBUTO. MATÉRIA QUE PODERIA SER ARGUIDA ATRAVÉS EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

0242548-83.2002.8.19.0001 - APELAÇÃO - Julgamento: 08/10/2019 - QUINTA CÂMARA CÍVEL - Apelação cível. Remessa necessária. Execução fiscal, com base em CDA cancelada pelo próprio exequente. Exceção de pré-executividade oposta pelo executado. Sentença de extinção, em razão do cancelamento do título executivo pelo Município, condenando o mesmo em honorários. Exequente que apela no sentido da impossibilidade de sua condenação ao pagamento de verba honorária, ante vedação disposta no art. 26 da LEF. Inaplicabilidade. Princípio da causalidade, que há de prevalecer, eis que a parte que dá ensejo à instauração do processo deve suportar os ônus sucumbenciais. Município que moveu execução fiscal obrigando o executado a apresentar defesa para evitar a expropriação do valor indevidamente cobrado. Município que reconhece posteriormente a ilegalidade da cobrança e cancela as CDAs a nível administrativo, sem a devida informação nos autos. Documentos comprobatórios do cancelamento da dívida acostados exclusivamente pelo executado. Art. 26 da LEF que somente se aplica quando o exequente, por livre e espontânea manifestação, realizar o cancelamento da certidão de dívida ativa, sem a participação do devedor nos autos da execução fiscal. Entendimento consolidado no STJ, em sede de recurso repetitivo. Devida a condenação do exequente em honorários advocatícios. Apreciação equitativa. Fixação em valor compatível com o princípio da razoabilidade. Desprovimento do recurso. Sentença parcialmente reformada, em remessa necessária, para fixação dos honorários nos termos do art. 85 § 8º CPC/15.

Portanto, pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes, isto é, tendo em vista que o Estado deu causa a ação, este deve ser condenada ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Dessa forma, não se pode menosprezar o esforço técnico desprendido pela parte adversa, que realizou a defesa processual, bem como fez o acompanhamento total do processo.

Ressalta-se, ainda, que o Tema 1.076 do STJ veda a apreciação equitativa dos honorários sucumbenciais quando o valor da causa for elevado, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos nos § 2º ou 3º do art. 85 do CPC.

STJ, Tema 1.076.
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

No caso em tela, observa-se que o valor d
a causa é de R$
R$ 104.432,36
, sendo fixados os honorários em 10% do valor da causa
.

Verifica-se que o art. 85, §2º, §3º, I e 4º, III do CPC é taxativo ao dispor que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, e, em causas envolvendo a Fazenda Pública, em valor deverá ser fixado entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou sobre o valor da causa.

Art. 85, CPC -
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

§ 4º
Em qualquer das hipóteses do § 3º:

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários
dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

Ora, com a simples leitura do dispositivo acima, percebe-se que os honorários de sucumbência devem ser arbitrados em porcentagem mínima de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou valor da causa.

Assim sendo, é evidente que
a decisão apelada, ao estabelecer os honorários nos patamares mínimos dispostos no art. 85, §3º do CPC, obedeceu aos limites impostos, não devendo ser alterada.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 01/07/2025